Tribunal: TJMT
Processo: 1032445-73.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Embargos de Declaração no 1032445-73.2020.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: KAMILLA KAROLAYNNE ALMEIDA BARBOSA
Recorrida: ENERGISA S/A.
E M E N T A – DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 DO FONAJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1- Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.
2- Embargos de declaração não conhecidos.
Decisão Monocrática
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por este órgão colegiado.
Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão proferido.
O artigo 49 da Lei no 9.099/95 determina que os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão.
Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, prevê o Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais, segundo o qual “O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.”.
Deve-se observar ainda o disposto no art. 12-A da Lei 9.099/95, o qual dispõe que na contagem do prazo em dias computar-se-ão somente os dias úteis.
Verifica-se dos autos que a sessão de julgamento que proferiu o acórdão embargado ocorreu dia 10/12/2021 (sexta-feira). A contagem do prazo recursal iniciou em 13/12/2021 (segunda-feira) e os presentes embargos somente foram opostos no dia 03/02/2022, sendo, portanto, intempestivos.
O relator pode, monocraticamente, não conhecer do recurso inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, em razão da sua intempestividade.
Intimem-se as partes.
Transitada em julgado, arquive-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora